Tribunal: STF
Processo: RHC 272251
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Misael dos Santos Barreto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de  habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.063.519 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do habeas corpus impetrado.  

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍCIOS ALEGADOS HÁ MAIS DE SEIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENDIDA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.

Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:

Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 
2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.
3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente